Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045692-62.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADOS: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLOVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CAMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOAO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, LARA RONIA MENDES DEMETI, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARAES, LUCELIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGERIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARAES, NESTOR GOMES MILHOMENS, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, RAMON RAMOS DA FRANCA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SERGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, GABRIEL SILVA DE CASTRO DESPACHO AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004